Tribunal: TJBA
Processo: 8010304-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010304-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: JORGE ALDANIO DO ROSARIO

Advogado(s)
:
RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE INSTRUTÓRIA DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida em ação revisional de contrato bancário, na qual foi indeferida a produção de prova pericial sob o fundamento de suficiência da prova documental já constante dos autos. A agravante sustenta a aplicabilidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, alegando urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de apelação e ocorrência de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial admite impugnação imediata por agravo de instrumento à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC fixada no Tema 988 do STJ; e (ii) estabelecer se o indeferimento da perícia configura cerceamento de defesa apto a justificar a mitigação do rol taxativo das hipóteses recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC possui natureza taxativa mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas em hipóteses excepcionais nas quais haja urgência concreta decorrente da inutilidade do julgamento futuro da questão em sede de apelação.

4. O indeferimento de prova pericial não se encontra expressamente previsto entre as hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento.

5. A mera alegação de possível anulação futura do processo por cerceamento de defesa não configura, por si só, urgência apta a autorizar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, sob pena de esvaziamento da opção legislativa adotada pelo CPC/2015.

6. A urgência exigida pelo Tema 988 do STJ demanda demonstração concreta de inutilidade objetiva do exame da matéria em sede de apelação ou de risco de dano irreversível ou de difícil reparação, circunstâncias não evidenciadas no caso.

7. O magistrado, como destinatário da prova, detém discricionariedade para indeferir diligências probatórias consideradas inúteis, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

8. O juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento da perícia na suficiência do conjunto documental já acostado aos autos, inexistindo arbitrariedade ou cerceamento de defesa.

9. A eventual alegação de cerceamento de defesa pode ser suscitada e examinada em sede de apelação, preservando-se a integridade do sistema recursal e os princípios da celeridade e da economia processual.

10. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça da Bahia converge no sentido da inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial sem demonstração concreta da urgência exigida pelo Tema 988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial não admite agravo de instrumento fora das hipóteses legais sem demonstração concreta da urgência prevista no Tema 988 do STJ.

2. A possibilidade abstrata de futura anulação do processo por cerceamento de defesa não configura urgência apta a mitigar o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

3. O magistrado pode indeferir prova pericial reputada desnecessária ou protelatória quando fundamenta a suficiência da prova documental existente nos autos.

4. A alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pode ser apreciada em sede de apelação, sem prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Nº
8010304-96.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e como Agravado
JORGE ALDANIO DO ROSÁRIO
, acordam os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)